Tribunal: TJPA
Processo: 0800004-21.2025.8.14.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800004-21.2025.8.14.0015

RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO FARIAS DE ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL.

FATO
: Recorrente que após ingestão de bebida alcoólica travou uma discussão com o amigo que o acompanhava e acabou por matá-lo com golpes de pau, “perna manca”, fato ocorrido em sua residência, desferindo vários golpes na cabeça da vítima, apesar das súplicas desta e dos apelos de vizinhos para que cessasse as agressões, levando a vítima a óbito ainda na local.

Tese defensiva
: Pedido de absolvição/impronúncia uma vez que a ação foi decorrente de legítima defesa; tese subsidiária de desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte e decote da qualificadora do meio cruel.

Razões de decidir:

A prova contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o ora recorrente, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de legítima defesa, de desclassificação do delito de homicídio - de competência do tribunal do júri, para o de lesão corporal seguida de morte, cuja competência é do juízo singular, uma vez que do que produzido ao longo da instrução processual não se configura a tese recursal e a análise acerca das circunstâncias em que ocorreram os fatos, bem como da presença
do “
animus necandi
” na ação do pronunciado é de competência do Conselho de Sentença, tendo o magistrado singular demonstrado as razões de seu convencimento acerca da presença da qualificadora.

Tese Firmada
: O

T
ribunal

do
J
úri é o
J
uízo

constitucionalmente competente para deliberar sobre a questão, devendo, na condição de juiz natural da causa, proceder a análise minuciosa dos fatos e suas circunstâncias na solução da demanda, pois presente prova da materialidade e de indícios
de autoria, sendo igualmente o competente para avaliar se a conduta se deu com animus necandi, bem como para

deliberar sobre a presença da qualificadora, que só pode ser excluída da decisão de pronúncia se for manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos, sendo vedado nessa fase valorar as provas para afastar a imputação veiculada pelo ministério público, sob pena de subtrair do Tribunal do Júri a competência para decidir a matéria.

Os elementos de convencimento contidos nos autos autorizam a manutenção da pronúncia e da qualificadora, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de impronúncia, desclassificação e/ou decote da qualificadora do tipo, cuja análise acerca da ocorrência ou não é de competência do Tribunal do Júri, que poderá, com base em seu livre convencimento, promover a absolvição do recorrente ou a desclassificação do delito.

Dispositivos legais
: CPP, art. 413 e 415; CP, art.
121, § III, e art. 25.

Jurisprudência:

STF - HC: 194162 AC 0108708-60.2020.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 17/02/2021; STJ - AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023;
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 00188874720228130479, Relator.: Des .(a) Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 14/03/2024; TJ-CE - Recurso em Sentido Estrito: 02017456520238060298 Sobral, Relator.: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 31/07/2024;
STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022;
STJ - AgRg no REsp: 1937506 MG 2021/0141063-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/02/2022;
AgRg no AREsp 1609922/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de vinte e três de outubro de dois mil e vinte e cinco a três de novembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interpostos em favor de
RAIMUNDO NONATO FARIAS DE ALMEIDA,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, III, do Código Penal Brasileiro.

De acordo com a denúncia, em ID 26629577, em 01 de janeiro de 2025, por volta das 03:00 horas, na residência localizada na Rua Padre Salvador Tracaiolli, 393, Saudade II, Pirapora, município de Castanhal, o ora recorrente praticou o crime de homicídio qualificado, por motivo fútil e meio cruel, tendo como vítima Jorge Rodrigues Oliveira, conhecido por “Jorginho”.

Que o recorrente estava ingerindo bebida alcoólica em sua residência quando a vítima chegou ao local e passou a beber; que em dado momento a vítima pediu para tomar um banho e após vestiu roupas do recorrente, que lhe pediu para que as tirasse, porém, a vítima não atendeu ao pedido, se iniciando uma discussão entre eles, tendo o recorrente se armado com um pedaço de pau, de aproximadamente 1 metro, e passou a desferir golpes contra a vítima que, em razão dos ferimentos, evoluiu a óbito ainda no local.

Conforme o relato ministerial, um vizinho do recorrente, de nome Walber, ouviu a vítima gritando por socorro e viu aquele a agredindo e dizendo que a mataria pois ela o havia roubado; que Walber pediu para o recorrente não agredir à vítima, porém, ele continuou a desferir os golpes.

Que Walber quebrou o cadeado do portão da residência do recorrente e nela adentrou, porém, ao chegar a vítima já apresentava graves lesões na cabeça, sendo seu relato ratificado por aquele prestado por sua irmã, Suanne, que na delegacia afirmou que a vítima estava muito debilitada e tentava se defender dos golpes com uma muleta e que o recorrente a havia trancado na residência, o que impediu que fugisse do local, bem como seu socorro imediato.

Na delegacia, o ora recorrente afirmou que desferiu os golpes na vítima em legítima defesa.

Requereu o Ministério Público, ante a prova da materialidade e indícios de autoria, o processamento do feito com posterior condenação do ora recorrente pela prática da conduta tipificada no art. 121, § 2º, incisos II e III, do Código Penal Brasileiro.

Em ID 26629580, recebida a denúncia.

Em ID 26629587, resposta à acusação.

Em ID 26629608, Termo de Audiência, Mídia em ID 26629608/11, contendo alegações finais orais.

Em ID 26629612, Sentença de Pronúncia.

Em Recurso em Sentido Estrito, razões em ID 26629621, requereu a defesa reforma da decisão de pronúncia para que seja o recorrente despronunciado uma vez que, alega, resta presente nos autos a causa excludente de ilicitude da legítima defesa; que o recorrente é portador de deficiência grave, com evidentes limitações de locomoção em razão da qual faz uso de muletas e que tal condição é incompatível com a possibilidade de ter iniciado as alegadas agressões, sendo tal alegação corroborada pelo relato da testemunha Walber que afirmou que a vítima estava com a muleta do recorrente enquanto este segurava um pedaço de pau, o que pressupõe que o recorrente fora agredido pela suposta vítima e apenas reagiu; afirma que o laudo pericial constatou ter o recorrente sofrido uma lesão na região ocular esquerda, confirmando a agressão anterior à sua reação, configurando a excludente de ilicitude e que não restou comprovado o
animus necandi
; requereu a desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
e, em tese subsidiária, o afastamento da qualificadora do tipo, afirmando que o fato de terem sido desferidos inúmeros golpes contra a vítima não é suficiente a justificara a presença da qualificadora do meio cruel.

Em contrarrazões, 26629623, o Ministério Público refutou as alegações defensivas e manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta, em parecer de ID 26995341, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Retornados os autos, foi observada a ausência do Juízo de Retratação pelo magistrado singular, sendo o feito baixado em diligência e retornando com decisão pela manutenção da decisão de pronúncia - ID 27356036, tendo a Procuradoria de Justiça ratificado os termos de seu parecer, em ID 29054473.

É o sucinto relatório.

VOTO

Cuida-se, como dito alhures, de Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor de
RAIMUNDO NONATO FARIAS DE ALMEIDA,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, III, do Código Penal Brasileiro.

Conheço do recurso, pois atende os pressupostos e condições de admissibilidade.

Da Impronúncia

Almeja o recorrente reforma da decisão de pronúncia ante a ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa, pois o recorrente é portador de deficiência física grave, com evidentes limitações de locomoção e que tal condição física demonstra sua incapacidade de dar início às agressões, em especial contra uma pessoa saudável e sem limitações.

Não há como ser dado provimento ao apelo.

Para que seja admitida a pronúncia do acusado é suficiente a presença de indícios de autoria e este procedimento não representa afronta ao art. 155 do CPP, eis que a pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não se proferindo com ela juízo de certeza, pois este é necessário somente para a condenação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência das Cortes Superiores, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pelo Juízo de primeira instância, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 194162 AC 0108708-60.2020.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 17/02/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 09/04/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A sentença de pronúncia possui cunho declarató rio e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória. Não obstante, deve ser demonstrada, em decisão concretamente fundamentada, a presença dos referidos indícios, como ocorreu na espécie. 3. No caso dos autos, verifica-se que inexiste manifesto constrangimento ilegal a ponto de justificar a impetração deste habeas corpus substitutivo de recurso próprio, na medida em que a pronúncia foi concretamente fundamentada nas provas dos autos, especificamente na interceptação telefônica acostada aos autos. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESTABELECIMENTO DA IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE ELEMENTOS INFORMATIVOS DA FASE INVESTIGATÓRIA FUNDAMENTAREM A PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte admite que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia, que configura mero juízo de admissibilidade da acusação, decorram dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial" (AgRg no AREsp n. 940.967/DF, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/3/2017, DJe de 7/4/2017). 2. Ademais, o pleito de restabelecimento da decisão de impronúncia, na espécie, demandaria imprescindível revolvimento dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 504703 SC 2019/0108140-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2019) (
GRIFEI
)

Portanto, havendo indícios de autoria e prova da materialidade do delito, nada obsta a decisão de pronúncia do réu para que este venha a ser julgado por seus pares perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, o que efetivamente se observa no caso dos autos, onde há indícios de autoria delitiva suficientes a fundamentar e manter a decisão de pronúncia, pois do que consta nos autos se observa que o recorrente foi o autor dos golpes de pau, perna manca, desferidos contra a vítima

Jorge Rodrigues Oliveira
, fato ocorrido no dia 01 de janeiro do ano de 2025, no interior da residência do recorrente, sendo o ataque à vítima decorrente de uma discussão em razão de uma suposta peça de roupa do recorrente que a vítima vestiu após tomar um banho e que insistiu em permanecer usando apesar de o ora recorrente ter lhe pedido para tirar, tendo ele se armado com um pedaço de pau e desferido golpes contra a vítima, que tentou se defender com a muleta do recorrente, ação que foi visualizada pela testemunha Walber, vizinho do recorrente e que tentou prestar socorro à vítima, mas foi impedido em razão de aquele ter colocado um cadeado no portão da residência e de ter trancado a porta da casa.

A materialidade restou certa e inconteste pelo laudo da perícia necroscópica, pelo relatório do local de crime e pelo auto de apreensão de objeto, como se constata da documentação acostada nos autos do IPL.

Os relatos testemunhais colhidos na primeira fase do procedimento do Júri se mostram aptos e suficientes a indicar a autoria delitiva, como se constata das mídias acostadas aos autos e que peço vênia para não reproduzir, sendo os relatos prestados pelas testemunhas Walber e Suanne, vizinhos do ora recorrente, elucidativo acerca dos fatos e das circunstâncias em que ocorreram, tendo ambos afirmado que o recorrente agrediu a vítima diversas vezes e que esta pedida ajuda; que gritavam para que ele parasse com a agressão, mas que ele continuou e afirmava que ia matar a vítima, o que efetivamente fez, havendo relato de se tratar o recorrente de pessoa agressiva e violenta e que a vítima, ao contrário, era gentil, trabalhador e de quem a vizinhança gostava.

Portanto, ainda que seja o recorrente portador de alguma deficiência física, tem-se que esta não o impediu de praticar o crime e ainda que tenha sido agredido pela vítima, o que não restou demonstrado nos autos, tem-se que sua reação foi exagerada e desproporcional, não prosperando a alegação defensiva de que agiu em legítima defesa.

Não há nos autos qualquer indicativo/prova de que o recorrente tenha sido fisicamente agredido pela vítima, ou mesmo de que esta estivesse prestes a fazê-lo, sendo os relatos testemunhais firmes em afirmar que a vítima apenas tentava se proteger dos golpes que sofria e que para tanto fazia uso de uma muleta, talvez pelo fato de o recorrente tê-la deixado de lado para praticar as agressões e ainda que tenha a vítima provocado a discussão e que tivesse agredido o recorrente, como alega a defesa, tem-se que a reação se mostrou desproporcional.

Portanto, apesar das alegações defensivas de que o recorrente agiu em legítima defesa tal tese não se sustenta, estando tal versão isolada nos autos e desprovida de lastro probatório, não prevalecendo de forma inconteste e, havendo dúvida acerca das circunstâncias em que os fatos ocorreram, deve esta ser dirimida perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, sendo imperioso ressaltar que a legítima defesa, nos termos do art. 25, do CPB, demanda o uso moderado dos meios necessários a repelir injusta agressão, não se mostrando, diante dos relatos colhidos nos autos, sua ocorrência
, pois era o recorrente quem praticava as agressões - que foram presenciadas pelas testemunhas, não sendo possível se afirmar as circunstâncias em que resolveu agredir à vítima, sendo certo somente que esta foi ferida com vários golpes na região da cabeça e que em decorrência destes evoluiu a óbito, fato presenciado por várias testemunhas
e seus relatos se prestam a subsidiar a sentença de pronúncia, pois se mostram firmes e suficientes a apontar o recorrente como autor do crime que ceifou a vida da vítima Jorge, conhecido como “Jorginho”, ao atingi-la com golpes de pau na cabeça que a levou a óbito.

Portanto, a alegação defensiva não se sustenta, e havendo dúvidas acerca das circunstâncias em que os fatos ocorreram e existindo indícios suficientes de autoria, deve o recorrente ser submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois a
decisão que pronuncia o acusado para que seja submetido a julgamento pelo Júri Popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o
artigo 413 do Código de Processo Penal
. Sobre este tema, o jurista
Fernando Capez
leciona
:

“
(...).

A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...)
”.
(Curso de Processo Penal, 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 654)
.

Nesse passo, o legislador somente admite, excepcionalmente, a absolvição sumária ou impronúncia quando manifesta a presença de causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade do agente, ou, ainda, quando o fato narrado não constituir crime, na forma do artigo 415 do Código de Processo Penal.

A essa evidência, as hipóteses de absolvição sumária reclamam expressa previsão normativa e o firme convencimento do julgador, pois a aludida decisão terá que se arrimar em grau de certeza do juiz, seja quanto à matéria de fato, seja quanto às questões de direito envolvidas. Nesse espeque, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, a absolvição sumária deve ser reservada apenas para as situações em que não houver nenhuma dúvida por parte do magistrado, o que efetivamente não se afigura no caso dos autos.

Essa é a lição de
Guilherme de Souza Nucci,
veja-se:

“
(...). A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema. (...)
”.
(Curso de Direito Processual Penal. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1029)
.

No caso em tela, o magistrado singular concluiu haver indícios suficientes de autoria, de forma que pronunciou o ora recorrente que deverá ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que este possa minuciosamente analisar as circunstâncias do fato e decidir a questão, pois não há como se concluir, de plano, sobre sua inocência.

Acerca da questão, trago jurisprudência, vejamos:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA - INVIABILIDADE - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA - DECOTE DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE, DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E DO EMPREGO DE TORTURA - IMPOSSIBILIDADE - EXCLUSÃO DO CRIME CONEXO DO ARTIGO 150, § 1º, DO CÓDIGO PENAL - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - NÃO CABIMENTO - NECESSIDADE DE EXAME DO CONTEXTO FÁTICO - INCUMBÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA - RECORRER EM LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE - CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - INVIABILIDADE - JUÍZO DA EXECUÇÃO. A pronúncia, por se tratar de um mero juízo de admissibilidade, não requer a prova incontroversa da existência do crime ou da autoria. O acusado deve ser fundamentadamente impronunciado ou ter a sua conduta desclassificada quando o juiz sumariante não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria. O decote das qualificadoras, na fase de Pronúncia, somente é viável se as provas orais e documentais indicarem que são manifestamente improcedentes, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação (Súmula/TJMG nº 64) . Presentes nos autos elementos que indiquem que o crime ocorreu para garantir o domínio de região de tráfico de drogas, que os réus estavam em superioridade numérica em relação à vítima e que ela foi exposta a intenso sofrimento antes de morrer, incabível o decote das qualificadoras insertas no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal. Para a aplicação do princípio da consunção, é imperioso o exame do acervo probatório para se verificar se o crime de porte de violação de domicílio antecedeu ao delito de homicídio ou se consistiu apenas em fase necessária à sua consumação, o que é vedado ao julgador nessa fase do procedimento, sob pena de usurpação de competência constitucionalmente deferida ao Tribunal do Júri. Incabível a análise do pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 00188874720228130479, Relator.: Des .(a) Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 14/03/2024, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/03/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO EM FACE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA DO RÉU. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, § 2º, IV C/C ART. 14, II DO CP). 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALDIADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. AÇÃO QUE PRECISA SER REPELIDA COM UTILIZAÇÃO DOS MEIOS NECESSÁRIOS, DE FORMA PROPORCIONAL, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, AO MENOS NA ANÁLISE SUCINTA PERTINENTE A PRESENTE FASE PROCESSUAL. PRONÚNCIA MANTIDA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AÇÃO COM ANIMUS NECANDI. ANÁLISE APROFUNDADA QUE DEVE SER REALIZADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. 3. TESES DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E ARREPENDIMENTO EFICAZ. REJEIÇÃO. INDÍCIOS DE ANIMUS NECANDI DO AGENTE E NÃO CONSUMAÇÃO DO DELITO POR AÇÃO DA VÍTIMA, DEVENDO A INCIDÊNCIA DO (S) INSTITUTO (S) SER SUBMETIDA AO JULGAMENTO DO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI. 4. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCABIMENTO MANIFESTO DA CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA IMPUTADA AO RÉU. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 03 DO TJCE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da peça inicial, fundada em suspeita ou dúvida consistente na viabilidade da peça acusatória, não se exigindo, portanto, certeza quanto à acusação, justamente porque não há avaliação de mérito, resolvendo-se a favor da sociedade eventuais dúvidas propiciadas pelas provas, ocorrendo, assim, a aplicação do princípio in dubio pro societate. 2. Sabe-se que para a decisão de pronúncia, basta apenas a presença de indícios de que o recorrente seja o autor ou tenha participado, eficientemente, do resultado delituoso e que esteja comprovada a materialidade do delito, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal. 3. Na hipótese, a materialidade encontra-se devidamente demonstrada através de prontuário médico da vítima Luciano Batista de Lira Filho, oriundo da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, em que consta que foi lesionado na região do abdômen inferior, ocasionando traumatismo no intestino delgado, necessitando de diversos dias de internação, cirurgia, medicamentos e utilização de bolsa de colostomia (fls .104/199). 4. Quanto à autoria, há nos autos indícios suficientes de que o ora recorrente deve ser mesmo autor do crime, visto que, apesar de alegar que agiu em legítima defesa, existem relatos minuciosos de testemunhas que o apontam como executor do crime em comento, sendo que, no presente caso, não se tem certeza se efetivamente ocorreu a ofensa inicial por parte da vítima, razão pela qual é imprescindível, para o reconhecimento da excludente de ilicitude, que o agente aja nos limites da reação necessária contra a agressão injusta, o que não se vislumbra ao menos nesta fase processual, pelo que a tese levantada de legítima defesa deve ser submetida ao Júri Popular. (...) E, sendo plausível a versão contida na denúncia, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe. (...)12. Recurso em Sentido Estrito conhecido, porém, DESPROVIDO. (TJ-CE - Recurso em Sentido Estrito: 02017456520238060298 Sobral, Relator.: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 31/07/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/07/2024)

Nesse contexto, em não havendo nos autos provas fartas e suficientes acerca da inocência do recorrente e de que este agiu sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, não há como se promover sua despronúncia, pois só um juízo de certeza é capaz de afastar a competência do Tribunal do Júri e as provas até agora carreadas aos autos subsidiam a decisão singular, de modo que o pleito recursal ora debatido não merece guarida, pois a tese de legítima defesa, como consignado, não restou minimamente demonstrada
e esta, para que se configure, demanda uma ação suficiente a rechaçar ameaça iminente a direito próprio ou de outros e o meio utilizado há que ser moderado, nos termos do art. 25 do CP que assim afirma,
in verbis
:

Legítima defesa

Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem,
usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente
, a direito seu ou de outrem.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(Vide ADPF 779)

Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no
caput
deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.

O recorrente em momento algum relata ter se sentido ameaçado ou agredido pela vítima, não prosperando a tese defensiva uma vez que não configurado, por qualquer meio, que agiu para
se livrar de possível ameaça ou agressão sofrida, e ainda que tivesse sido agredido com um soco no olho - como alega a defesa, sua reação não se mostrou proporcional, não se configurando, portanto, a excludente de ilicitude e, se esta existiu, fato que não foi demonstrado em momento algum, tal ocorrência que há que ser analisada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Da Ausência de
aninum necandi
e da Desclassificação para Lesão Corporal

Em tese subsidiária, pretende a impetrante que se promova a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal seguida de morte, nos termos do art. 129, § 3º, afirmando para tanto ausência de
animus necandi
na conduta, o que efetivamente não se mostra cabível ao caso em espeque, pois agrediu a vítima com diversos golpes de pau em região fatal, na cabeça, tendo afirmado, como relatado pelas testemunhas ouvidas em Juízo e que pediram para que cessasse os golpes que desferia contra a vítima, que esta só sairia de sua casa morta, o que efetivamente ocorreu, não havendo que se falar em desclassificação da conduta.

Portanto, as provas produzidas nos autos são suficientes para afastar a possibilidade de desclassificação e não admitem discussão em torno de tal possibilidade uma vez que a versão sustentada pelo recorrente não apresenta lastro, não havendo um juízo de certeza capaz de afastar a competência do Tribunal do Júri Popular e presentes os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, o pleito recursal ora debatido não merece guarida, uma vez que
as alegações defensivas não se comprovam por nenhum meio e se mostram isoladas nos autos, sendo de conhecimento comum que havendo dúvida acerca das circunstâncias em que os fatos ocorreram, deve esta ser dirimida perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois momento processual prevalece o princípio
in dubio pro societate
e, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato, o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados, nunca pelo Juízo de pronúncia, que deverá deixar de pronunciar o réu, ou desclassificar sua conduta somente se presente prova indubitável de que este não agiu com
animus necandi
, como orienta a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" ( AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri. 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

No caso, as provas apontam o recorrente como autor da empreitada criminosa, cuja
materialidade é inconteste, sendo a análise aprofundada das provas competência exclusiva do Conselho de Sentença, e a pronúncia, por esse motivo, imperativa,
não havendo, como ao norte exposto, que se falar em desclassificação para o crime de lesão corporal na medida em que a análise acerca da existência ou não de
animus necandi
na ação do recorrente é de competência do Conselho de Sentença, e a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, devendo a matéria, em sua amplitude, ser submetida a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto e análise das versões e provas sobre os fatos em apuração.

Do Decote da Qualificadora

No último ponto de seu recurso, pretende o recorrente que se decote da sentença de pronúncia a qualificadora do tipo, consistente esta no meio cruel, em conformidade com o art. 121, § 2º, III, do CP, sob a alegação de que a argumentação lançada aos autos pelo magistrado singular não se mostra suficiente e apta à justificar a qualificadora.

Não há como ser dado provimento ao apelo.

Conforme a jurisprudência pátria, o fato de o agente agredir a vítima com inúmeras pauladas na cabeça pode justificar a qualificadora de meio cruel quando demonstrado que a ação se deu com a intenção de infligir sofrimento desnecessário à vítima, entendimento este demonstrado nos autos pelo magistrado singular ao afirmar,
in verbis
:

“...indefiro o pedido para decote da qualificadora do meio cruel, pois há elementos nos autos que indicam que o réu em tese desferiu inúmeros golpes na vítima, o que aumentou o sofrimento dela, que suplicou por ajuda e gemia de dor segundo relato das testemunhas.”

Fundamentada, portanto, a decisão singular ao manter a qualificadora do meio cruel, pois demonstrado que o recorrente, além de repetir os golpes na cabeça da vítima, região vital, de forma desnecessária aumentou o sofrimento da vítima, apesar desta suplicar para que parasse, lhe causando mais dor e agonia.

Acerca da possibilidade de manutenção da qualificadora em casos como o que ora se analisa é a jurisprudência, a saber:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DEFENSIVO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO - HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – MEIO CRUEL - QUALIFICADORA RECONHECIDA - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – QUALIFICADORA MANTIDA – INDÍCIOS SUFICIENTES – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – IN DUBIO PRO SOCIETATE – PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO – COM O PARECER, RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. - Somente se admite o afastamento das qualificadoras quando a evidência dos autos não permitir a mais tênue dúvida a respeito nem outra versão ou hipótese, pois, caso contrário, o acusado há de ser julgado pelo seu juiz natural, que é o Tribunal do Júri, notadamente tratando-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, que prescinde de prova incontroversa - O emprego de meio cruel se afigura inevitável, posto que, para alcançar o seu intento homicida, o réu teria desferido profusos golpes de faca contra a vítima, atingido-a no pescoço, traquéia, face, costas, abdômen, braços, com brutalidade incomum, revelando total ausência de piedade e compaixão humana - Vislumbrando-se indícios acerca da utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que o acusado, agindo de inopino, passou a golpear a vítima, sem que essa pudesse esboçar qualquer reação, decorrendo dai a imprevisibilidade da ação do recorrente, a mantença das correspondentes qualificadoras se afigura inevitável - É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões. (TJ-MS - Recurso em Sentido Estrito: 00020295720228120029 Naviraí, Relator.: Des. Jairo Roberto de Quadros, Data de Julgamento: 29/07/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/07/2024)

HOMICÍDIO CONSUMADO – recurso que discute tese de legítima defesa e inexigibilidade de conduta diversa, desclassificação da conduta e presença das qualificadoras – efeito devolutivo de apelação da segunda fase do júri que é restrito – Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. HOMICÍDIO CONSUMADO – animus necandi revelado pelo laudo que demonstra que o réu efetuou vários golpes de madeira contra a cabeça da vítima, região vital - desclassificação da conduta - impossibilidade – improvimento ao apelo. LEGÍTIMA DEFESA – não demonstração – não foram utilizados dos meios moderados para repelir a injusta agressão, já que além de golpes na região da cabeça, a vítima sofreu ferimentos em outras duas regiões de seu corpo – decisão que não é manifestamente contrária à prova dos autos – soberania dos veredictos – improvimento ao apelo. QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL – homicídio motivado por discussão envolvendo uso de droga – configuração – afastamento da qualificadora – impossibilidade – improvimento ao apelo. QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL – laudo necroscópico demonstrou que o réu desferiu vários golpes de madeira contra a cabeça da vítima, impondo-lhe sofrimento desumano – afastamento da qualificadora – impossibilidade – improvimento ao apelo. SOBERANIA DOS VEREDICTOS – decisão dos jurados lastreada em prova produzida – impossibilidade de avaliação do acerto da decisão – condenação que não foi manifestamente contrária à prova. (TJ-SP - APR: 15009539020198260108 Cajamar, Relator.: Mens de Mello, Data de Julgamento: 01/11/2023, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/11/2023)

Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que a qualificadora reconhecida na decisão de pronúncia só deve ser excluída quando manifestamente improcedente, cabendo ao Tribunal do Júri, em sua soberania, apreciar com melhores dados e se manifestar acerca de sua ocorrência ou não, devendo a tese sustentada pela Defesa – de inocorrência da qualificadora ser debatida e apreciada por ocasião do julgamento no plenário do Tribunal do Júri, oportunidade em que os jurados, juízes naturais da causa, poderão avaliar as circunstâncias em que o crime foi cometido e decidirem pela ocorrência ou não da qualificadora.

É consabido que o decote da qualificadora da decisão de pronúncia só é cabível/autorizado quando manifestamente improcedentes ou seja, quando destituída de amparo nos elementos de provas dos autos e não sendo este o caso, onde o Juízo na sentença de pronúncia apresentou suas razões acerca de sua manutenção e as razões de seu convencimento acerca de sua ocorrência, não há como se decotar esta da sentença de pronúncia na medida em que, nesta fase processual, não se pode afirmar que a qualificadora não restou minimamente configurada, como orienta a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL, EM DECORRÊNCIA DE CIÚMES. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. A questão veiculada no recurso especial não envolve a análise de conteúdo desta natureza, mas, sim, a verificação da ofensa aos arts. 121, § 2º, II, do Código Penal e 413, § 1º, do Código de Processo Penal, matéria eminentemente jurídica, pois, porquanto, no que diz respeito ao tema proposto, havendo indícios da presença da qualificadora do motivo fútil, não poderia o Tribunal de origem fazer juízo de mérito, usurpando a competência exclusiva do Conselho de Sentença. Não se configura, portanto, a hipótese de aplicação da Súmula 7/STJ. 2. Na hipótese em que elementos fáticos estabelecidos na origem firmam dúvidas acerca da existência da qualificadora, esta Corte considera adequado o restabelecimento da pronúncia, a fim de que o tema seja submetido ao Tribunal do Júri. 3. A exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. [...] Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe ( AgRg no AREsp n. 1.791.170/SP, Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 28/5/2021) . 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1937506 MG 2021/0141063-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

Ressalto, uma vez mais, que

na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório a fim de valorar a correção ou não da inclusão de qualificadora na imputação, as quais só podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de se incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri, consoante entendimento sedimentado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORAS. DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em violação ao artigo 619 do CPP quando a Corte a quo bem fundamentou as razões pelas quais afastou a eiva defensiva, ainda que de maneira contrária aos seus interesses, como ocorreu in casu. PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.
2. (...). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1609922/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 28/04/2020) (
GRIFEI
).

Convém salientar que a imputação da qualificadora, neste caso, não se afigura manifestamente improcedente, ressaltando que nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu pronunciado ser julgado pelo Tribunal do Júri que decidirá sobre a procedência ou não da qualificadora contra ele imputada.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido - o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Em razão do exposto
,
acompanho a manifestação ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos e
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 10 de novembro de 2025
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/11/2025